Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. REGISTRO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto em vista da sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel ao fundamento de que não houve o registro do suposto instrumento formal de alienação do bem imóvel no Cartório de Imóveis competente
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a adjudicação compulsória do imóvel, especialmente a existência de contrato válido e a quitação integral do preço ajustado.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação compulsória é cabível quando há contrato válido de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, com demonstração do pagamento integral do preço, de forma a obrigar o promitente vendedor de um imóvel a outorgar a escritura definitiva ao promitente comprador.
4. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, consolidada na Súmula 239, estabelece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
5. A ausência de registro não impede a adjudicação compulsória, mas exige que o promitente comprador comprove o adimplemento integral da obrigação contratual.
6. No caso, embora haja cadeia dominial regular e contrato de cessão de direitos, não foi comprovado o pagamento integral do valor do imóvel junto à proprietária do bem, o que inviabiliza a adjudicação compulsória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória exige contrato válido e quitação integral do preço ajustado. 2. A ausência de registro do contrato não impede a adjudicação compulsória, desde que exercida contra o promitente vendedor."